Tribunal: TJBA
Processo: 8001229-56.2022.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001229-56.2022.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: NADIA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança ajuizada por Servidora Temporária em face do Município de Gongogi, em que pleiteou o pagamento de salários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020 e depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pelo período de 2017 a 2021, em razão da nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento do FGTS de 2017 a 2019 e afastou a prescrição quinquenal sob a alegação de que as pretensões deduzidas a partir de 15/11/2016 não estavam prescritas. O Município Apelante requer a reforma integral da sentença, sob a alegação de ocorrência de prescrição bienal, a incidência da prescrição quinquenal sobre período anterior a dezembro de 2017, a ausência de prova do direito por parte da Autora/Apelada, a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal às condenações e a incorreção dos índices de juros de mora e correção monetária.

II. Questão em discussão.

2. As questões controvertidas submetidas a esta instância recursal são as seguintes: i) verificação da ocorrência da prescrição; ii) definição da r
epartição do ônus da prova em ação de cobrança de verbas de servidor público temporário; iii) aferição do d
ireito ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ao servidor temporário cujo contrato é declarado nulo (Tema 916 do STF); iv)
aplicabilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal às condenações judiciais da Fazenda Pública; v) r
egra de atualização monetária e juros de mora (Temas 810 e 1170 do STF e Tema 905 do STJ).

III. Razões de decidir.

3. A pretensão de cobrança de verbas remuneratórias devidas pela Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Como o vínculo da Apelada perdurou de 02/01/2017 a 02/01/2021 e a ação foi ajuizada em 15/11/2021, não houve a consumação da prescrição quinquenal, porquanto a pretensão retroage até 15/11/2016, data anterior ao início do contrato. A prescrição bienal do artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, não se aplica à relação de natureza jurídico-administrativa, ainda que nula.

4.
Em ações de cobrança de verbas remuneratórias contra a Fazenda Pública, uma vez comprovada a existência do vínculo e a prestação de serviço, incumbe ao ente público, na qualidade de empregador e detentor da documentação pertinente (folhas de pagamento), o ônus de comprovar o pagamento das verbas ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709.212, com repercussão geral (Tema 916), firmou o entendimento de que os servidores cuja contratação para a Administração Pública tenha sido declarada nula por ausência de concurso, na forma do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, têm direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em razão da eficácia
ex nunc
da declaração de nulidade.

6.
O argumento de que as condenações judiciais devem observar os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) não encontra guarida na jurisprudência pátria, que pacificou o entendimento de que as verbas decorrentes de condenação judicial não estão sujeitas à limitação orçamentária imposta pela LRF. O cumprimento de decisões judiciais não pode ser condicionado a questões de planejamento orçamentário e financeiro do ente público.

7.
Os consectários legais da condenação da Fazenda Pública devem ser readequados, em observância às teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 810 (RE 870.947) e 1170 (ADI 4.357 e 4.425), e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 (REsp 1.495.146/MG), notadamente para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, e os juros de mora equivalentes aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, declarado constitucional pelo STF no Tema 810 para condenações não tributárias, e pela Taxa Selic após a Emenda Constitucional 113/2021, conforme Tema 1170 do STF). A partir de 09/09/2025, em razão da superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025, a atualização monetária deverá observar o IPCA, acrescido de juros simples de 2% ao ano, salvo se esse somatório ultrapassar a Taxa Selic acumulada no mesmo período, hipótese em que deverá prevalecer a Selic como teto máximo.

IV. Dispositivo e tese.

Conhecer e dar
provimento parcial
ao recurso de apelação, apenas para
ajustar os índices de correção monetária e juros de mora
à luz dos Temas 810 e 1170 do STF e 905 do STJ.

Tese de julgamento
: "1. A nulidade do contrato de trabalho de servidor temporário por ausência de concurso público, em conformidade com o artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, assegura o direito ao depósito do FGTS correspondente ao período de serviço prestado, sendo inaplicável a prescrição bienal e o prazo quinquenal retroage até a data do ajuizamento da ação. 2. A Fazenda Pública, em condenações não tributárias, até 08/12/2021, sujeita-se à incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora conforme o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Lei 11.960/09), pela Taxa Selic a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como, a
partir de 09/09/2025, em razão da superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025, a atualização monetária deverá observar o IPCA, acrescido de juros simples de 2% ao ano, salvo se esse somatório ultrapassar a Taxa Selic acumulada no mesmo período, hipótese em que deverá prevalecer a Selic como teto máximo.
3. O ônus da prova do pagamento de verbas remuneratórias do servidor recai sobre o ente público, por ser o detentor dos registros funcionais e financeiros."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, inciso II e § 2º, e art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal. Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com a redação da Lei nº 11.960/09). Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Jurisprudência relevante citada
:
Temas 810, 916 e 1170 do STF; Tema 905 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001229-56.2022.8.05.0264
, em que figuram como apelante Município de Gongogi e como apelada NADIA DA SILVA SANTOS.

ACORDAM,
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema) .

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03